Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729362-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ UBIRATAN COELHO FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A ação de exigir contas se desenvolve em duas fases, sendo que, na primeira, decidir-se-á quanto à existência ou não de obrigação, por parte do réu, de prestar contas e, caso o réu seja condenado a prestá-las, iniciando-se a segunda fase, haverá o acertamento das despesas e receitas e a aferição do saldo. Nesta segunda etapa, o processo seguirá na forma do procedimento comum, o que inclui a sistemática da produção probatória. 2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juízo a quo reputou prescindível a produção da prova em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. 3. O Autor limitou-se a requerer a produção de prova pericial, sem indicar o ponto controvertido ou em que medida estariam as contas apresentadas pelo Banco em dissonância com o direito perseguido. 4. Impossibilidade de requerimento de prova com base em alegação genérica. Cerceamento de defesa afastado. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 550 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da prova pericial requerida resultou em cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 550 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SOBERANIA DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE MATÉRIA DE PROVA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 7/STJ. 2. Não há elementos novos a justificar reconsideração. Em fidelidade à res judicata, destaca-se que o Tribunal de origem rejeitou a alegação de coisa julgada fundada em prova falsa. Consignou a incompletude do acervo probatório, novo ou velho, capaz de infirmar o acórdão rescindendo. Por fim ressalvou a possibilidade de ação regressiva contra seu antigo patrono por meio de ação própria instruída com provas suficientes. 3. Não há que se falar em contrariedade ao art. 966, VII e VIII, do CPC. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado" (AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30.11.2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.260/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010